Tribunal: STJ
Processo: 2207237-33.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948503 - SP (2025/0192653-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CLAUDIO LANDI DE CARVALHO
AGRAVANTE
: WALFRIDO DE CARVALHO CONSTRUTORA E COMERCIAL
LTDA
ADVOGADO
: LUIZ NAKAHARADA JUNIOR - SP163284
AGRAVADO
: KATIA RODRIGUES
ADVOGADO
: ROBERTO COSTA CAPUANO JUNIOR - SP186501
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
Reconsideração.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, nos termos
da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso
especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
03/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
06 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52106208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 16:30:37
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 845d4fff-1178-4f88-8b88-aab3f79ece7b

Documento eletrônico VDA52106208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 16:30:37
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 845d4fff-1178-4f88-8b88-aab3f79ece7b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948503 - SP (2025/0192653-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CLAUDIO LANDI DE CARVALHO
AGRAVANTE
: WALFRIDO DE CARVALHO CONSTRUTORA E COMERCIAL
LTDA
ADVOGADO
: LUIZ NAKAHARADA JUNIOR - SP163284
AGRAVADO
: KATIA RODRIGUES
ADVOGADO
: ROBERTO COSTA CAPUANO JUNIOR - SP186501
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
Reconsideração.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, nos termos
da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso
especial.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por WALFRIDO DE CARVALHO
CONSTRUTORA E COMERCIAL LTDA e OUTRO, inconformados com a decisão de fls. 98/99,
proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ, que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 182/STJ.
Nas razões do agravo interno, alega-se a inaplicabilidade do referido óbice sumular.
Impugnação às fls. 118/122.
É o relatório.
VOTO
Afiguram-se relevantes os argumentos trazidos pela parte recorrente, razão pela
qual reconsidero a decisão de fls. 98/99.
Documento eletrônico VDA51736274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:52:09
Código de Controle do Documento: e121bce0-c28e-4b2c-b507-e4c42661874a

Passa-se ao exame do mérito recursal.
Trata-se de recurso especial interposto por WALFRIDO DE CARVALHO
CONSTRUTORA E COMERCIAL LTDA. e CLÁUDIO LANDI DE CARVALHO,
fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. Irresignação em face da decisão que deferiu a
inclusão do sócio da empresa executada no polo passivo da execução. Demanda
que versa sobre relação de consumo. Aplicação do disposto no artigo 28, § 5°,
do Código de Defesa do Consumidor. Teoria Menor da Desconsideração da
Personalidade Jurídica. Inequívoco estado de insolvência da executada.
Personalidade jurídica que constitui óbice ao ressarcimento do crédito do
consumidor. Precedentes desta C. Câmara. Recurso desprovido.” (fls. 21)

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 51-54).
Em suas razões recursais, a parte aponta violação do art. 50 do Código Civil,
sustentando, em síntese, que:
(a) não se comprovou abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão
patrimonial, requisitos indispensáveis à desconsideração.
(b) a desconsideração só poderia alcançar sócios/administradores que praticaram ou se
beneficiaram de ato ilícito, o que não foi demonstrado.
(c) a mera insolvência ou dissolução irregular, sem baixa na Junta, não teria bastado para autorizar
a desconsideração.
Não há informação, nas peças apresentadas, sobre a apresentação de contrarrazões ao
recurso especial.
Decido.
Inicialmente, impende consignar que, quanto à desconsideração da personalidade
jurídica da agravante, o Tribunal aplicou a teoria menor, com base no
§ 5o, do CDC,
art. 28,
in
verbis:
"Considerando que a demanda versa sobre relação de consumo, aplicável a
Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, prevista no
artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor: “Também poderá ser
desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma
forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”.
Por conseguinte, aludida desconsideração no caso concreto independe da
verificação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, bastando que a
personalidade jurídica constitua óbice ao ressarcimento do prejuízo ao
consumidor, consoante já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:" (e-STJ, fl.
25)

Verifica-se que o conteúdo normativo do art. 50 do CC não foi examinado pelo eg.
Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de declaração na eg. Instância a quo.
Documento eletrônico VDA51736274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:52:09
Código de Controle do Documento: e121bce0-c28e-4b2c-b507-e4c42661874a

Como sabido, o prequestionamento é requisito de admissibilidade do apelo especial,
uma vez que compete ao eg. STJ julgar, em sede de recurso especial, conforme dicção do art. 105,
III, da Carta Magna, somente as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais
Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
Com efeito, é de rigor a oposição de embargos de declaração e, se mesmo após o
respectivo julgamento, o eg. Tribunal
permanecer omisso quanto às matérias que se
a quo
pretendia prequestionar, é dever do recorrente, no apelo nobre, apontar violação do
do
art. 1.022
o que não ocorreu no caso em exame. Nesse panorama, o recurso especial, no ponto,
CPC/2015,
esbarra no óbice da Súmula 211/STJ. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.022
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ANÁLISE DO CONTRATO.
RESPONSABILIDADE DA LOCADORA. IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA No 5/STJ.
AUSÊNCIA.
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
SÚMULA No 182/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. No caso, o tribunal de origem entendeu pela ausência de responsabilidade
solidária da tomadora dos serviços de transporte.
Rever tais assertivas esbarra na Súmula no 5/STJ.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil. O conteúdo normativo do referido dispositivo legal
já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça na redação da Súmula no 182/STJ.
4. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.116.544/GO,
RICARDO
, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
VILLAS BÔAS CUEVA
22/9/2025,
)
26/9/2025.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO
JUDICIAL DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. REEXAME.
SÚMULA 211/STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos
declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.
2. A concessão do benefício da justiça gratuita foi indeferida com base na
análise dos elementos presentes nos autos, que indicam a existência de outras
fontes de rendimento da agravante, além da renda como pensionista do INSS.
3. A revisão do entendimento firmado no acórdão recorrido demandaria
reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a
Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 2.851.366/MG,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025.

Documento eletrônico VDA51736274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:52:09
Código de Controle do Documento: e121bce0-c28e-4b2c-b507-e4c42661874a

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão
agravada e, em novo exame, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Se houver nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se
art. 85,
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2.o e 3.o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51736274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:52:09
Código de Controle do Documento: e121bce0-c28e-4b2c-b507-e4c42661874a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.948.503 / SP
Número Registro: 2025/0192653-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00045203520028260001
001020045205
03362002
1020045205
22072373320248260000
3362002
45203520028260001
45203520028260001001020045205
4520352002826000100102004520503362002
583012002004520
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLAUDIO LANDI DE CARVALHO
AGRAVANTE : WALFRIDO DE CARVALHO CONSTRUTORA E COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS : LUIZ NAKAHARADA JUNIOR - SP163284
BRUNA SAFILI ROSCHEL - SP437295
AGRAVADO
: KATIA RODRIGUES
ADVOGADO
: ROBERTO COSTA CAPUANO JUNIOR - SP186501
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLAUDIO LANDI DE CARVALHO
AGRAVANTE : WALFRIDO DE CARVALHO CONSTRUTORA E COMERCIAL LTDA
ADVOGADO : LUIZ NAKAHARADA JUNIOR - SP163284
Documento eletrônico VDA52003038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:51:54
Código de Controle do Documento: 61d4950f-161a-4195-86b0-5227ccfd11a9

AGRAVADO
: KATIA RODRIGUES
ADVOGADO : ROBERTO COSTA CAPUANO JUNIOR - SP186501
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
03/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:51:54
Código de Controle do Documento: 61d4950f-161a-4195-86b0-5227ccfd11a9